Tribunal: TJMT
Processo: 1009234-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009234-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (AGRAVANTE), NERCY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 733.924.566-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “A QUO”. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. VIABILIDADE DA ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, formulado em Cumprimento de Sentença, buscando honorários, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o advogado Agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, eis que busca satisfação de seu crédito (honorários advocatícios), por meio de Cumprimento de Sentença.

III. Razões de decidir

3. A pessoa física ou jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita; todavia, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, a Recorrente trouxe documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, há que ser deferido o benefício, ressaltando-se a viabilidade de revisitação da questão, pois não há coisa julgada nesse sentido.

4. O artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas pode ocorrer ao final do processo pela parte vencida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido, deferindo o benefício da justiça gratuita, face à demonstração de hipossuficiência econômica/financeira do Autor/Agravante.

Tese de julgamento:

"Em se tratando de Execução de Honorários Advocatícios, é viável o acolhimento da tese de hipossuficiência econômica/financeira do advogado, eis que demonstrado tal estado, salientando-se a possibilidade de revisitação da questão. Ademais, também é possível a fixação de pagamento de honorários ao final, não se justificando o indeferimento do pedido pelo Juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens n. 0000253-78.2016.8.11.0055, Código 207837, constando como Requerido/Agravado:
NERCY FRANCISCO DE OLIVEIRA
,
POSICIONOU-SE no sentido de que “(...) o benefício da gratuidade judiciária da parte não se estende ao advogado por ocasião da execução de seus honorários, na forma do art. 99, §5º, do CPC”
e
INDEFERIU
o pedido de justiça gratuita feita pelo causídico, o qual possui boa colocação no mercado de trabalho, tendo capacidade de suportar o pagamento das custas e taxas judiciárias, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) Os autos inicialmente era uma AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, e, nesse momento processual foi convertida para AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS”; que “(...) A demanda é oriunda dos seguintes fatos: Inicialmente as partes eram compostas tendo como requerente ALVANIR GOMES VALVERDE e requerido NERCY FRANCISCO DE OLIVEIRA. O processo foi proposto inicialmente pela Defensoria Pública, e, no decorrer do processo o Dr. JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA, nesse ato Agravante/exequente, assumiu o patrocínio da demanda em favor da parte requerente. O processo seguiu seu trâmite, contudo, as partes fizeram uma composição extrajudicial e os causídicos da parte requerida protocolaram o aludido acordo sem dar ciência ao Agravante. Transigiram inclusive sobre honorários do advogado da parte requerente, ora, Agravante. O Agravante, no seu inconformismo peticionou nos autos, inclusive requereu que os fatos fossem dados conhecimento a OAB/MT para que fosse tomada as medidas cabíveis, face as irregularidades cometidas. Com esse imbróglio, mesmo assim, o Nobre Juízo, marcou uma audiência para conciliar sobre essa controvérsia (id 65885685 autos digitalizados pg. 186)”.

Diz que “(...) ficou decido que o processo prosseguiria tendo o advogado da parte requerente, ora Agravante, compondo o polo ativo da demanda, para prosseguir na execução dos honorários advocatícios. Nesse passo, a demanda principal, outrora transigida, foi homologada (id 65885685 autos digitalizados pg. 187), e, partir desse momento o Agravante compôs o polo ativo e o Agravado o polo passivo, versando a demanda, a partir desse ato, tão somente, sobre a execução dos honorários.”

Assevera que “(...) o Agravante já como parte exequente nos autos, requereu os atos expropriatórios visando a satisfação do crédito, frisar que, foram diversos atos, que culminaram inexitosos. Ocorre, porém, que depois de decorrido tanto tempo, insurge o Juízo de primeiro grau exigindo do Agravante o recolhimento das custas processuais (id 125726836), em total contrariedade sobre as normas vigentes que garante o direito do Agravante, fato que motivou o Agravante a requerer a gratuidade da justiça (id 127208785). Nesse sentido, foi negado o pedido de justiça gratuita, e, entendo ser injusto o aludido indeferimento, o Agravante, numa tentativa de resolver a celeuma, face ao seu cristalino direito que estava sendo violado, peticionou um pedido de reconsideração (id 127209744). A decisão acerca do pedido de reconsideração, seguiu o mesmo caminho, ou seja, indeferiu o pedido de reconsideração do pedido de justiça gratuita, sob a alegação de que o Agravante possui boa colocação no mercado de trabalho”.

Defende a reforma da decisão, alegando que “(...) Já foi o tempo que a profissão de advogado era de boa rentabilidade no mercado de trabalho. O Agravante se enquadra no rol dos advogados denominados de “baixo clero” com pouca rentabilidade, o que se pode comprovar pelo número de processo patrocinado pelo Agravante, que pode ser consultado por qualquer pessoa, já que os processos são públicos. A dificuldade dos advogados vai ao encontro do que ocorre no judiciário, que é a morosidade, situação que é combatida veemente pelos nossos operadores do direito, em especial nossos Magistrados e o Conselho Nacional de Justiça. A realidade é que esse processo está a véspera de completar 10 anos, o Agravante não recebeu nenhum centavo, e, agora, sem recurso para pagar as custas corre o risco de matar a esperança de receber, pois, como sabemos, a parte Agravada não tem nenhum interesse em resolver a demanda. Com devido respeito e acatamento, dá a impressão de que a parte Agravada estava esperando um “lance” de sorte e ver o processo finalizado sem cumprir a obrigação em razão de um “favor” do judiciário (...)”.

Aponta a Lei n. 7.603/2001, com a alteração dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que dispõe sobre a isenção de custas processuais na execução de honorários advocatícios (artigo 3º, inciso “V”).

Sustenta que o Juízo “a quo” não aplicou o regramento que tutela o direito de isenção de custas ao advogado.

Cita julgado de minha lavra, concedendo a isenção de recolhimento em execução de honorários advocatícios.

Requer “(...) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo (ativo); c) Que seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a GRATUIDADE DE JUSTIÇA; d) A inversão do ônus da sucumbência, caso houver”.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens n. 0000253-78.2016.8.11.0055, Código 207837, proposta por
JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
, constando como Requerido/Agravado:
NERCY FRANCISCO DE OLIVEIRA
,
POSICIONOU-SE no sentido de que “(...) o benefício da gratuidade judiciária da parte não se estende ao advogado por ocasião da execução de seus honorários, na forma do art. 99, §5º, do CPC”
e
INDEFERIU
o pedido de justiça gratuita feita pelo causídico, o qual possui boa colocação no mercado de trabalho, tendo capacidade de suportar o pagamento das custas e taxas judiciárias, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que o agravo comporta provimento.

É que, efetivamente, após a vigência da Lei n. 12.705/2024, privilegia-se o acesso à justiça, sendo viável o pagamento do ônus de sucumbência ao final, caso a parte Autora/Agravada seja vencida.

Tal situação já foi apreciada por esta Câmara Cível, em decisão meritória:

“
Processo Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Decisão que indefere pedido de justiça gratuita e de diferimento das custas iniciais. Gratuidade. Não comprovação dos requisitos. Pagamento ao final. Possibilidade. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ou de pagamento das custas ao final, formulados em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a Sociedade de Advogados Agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita e se é possível autorizar o diferimento das custas processuais da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita; contudo, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese, a Recorrente não trouxe qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência financeira; logo, mantida a decisão que indeferiu o benefício.

4. O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça é norma interna do Poder Judiciário de Mato Grosso e não pode suplantar Lei Ordinária estadual ou Lei federal. Assim, ainda que o CNGC proíba o pagamento das custas ao final do processo, o Julgador deve observar o que é disciplinado pela Lei, federal e estadual.

5. O artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida.

6. A Lei federal (art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

______________

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único. (N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Ademais, além da previsão da Lei n. 12.705/2024, a qual estabelece que “(...) “nos processos judiciais ajuizados por advogados ou sociedades de advogados para cobrança de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência...”, permitindo o pagamento das verbas de sucumbência ao final, caso a parte Autora/Agravante seja vencida, a fim de propiciar o acesso à justiça, constata-se que o advogado demonstrou seu estado de hipossuficiência financeira/econômica, por meio de documentos (extrato bancário recente); e, ainda, é isento de declaração de imposto de renda.

Cabe salientar, ainda, que a questão atinente à gratuidade pode ser alterada a qualquer momento, desde que seja comprovada de forma cabal que o beneficiário possui condições de arcar com os ônus de sucumbência. Ou seja, a decisão referente a tal ponto não faz coisa julgada, podendo ser revisitada; todavia, a fim de privilegiar o acesso à justiça, posiciono-me pelo deferimento da benesse.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, conforme requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025